Tribunal: STF
Processo: HC 69765
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE FURTO - FIXAÇÃO DA PENA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE E MENORIDADE DO RÉU
 À ÉPOCA DO DELITO - DECISÃO FUNDAMENTADA - ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PEDIDO INDEFERIDO.
- A mera
circunstância de o acusado não ser tecnicamente reincidente não lhe
confere, só por isso, direito público subjetivo à fixação da pena em
 seu mínimo legal. Os juízes e Tribunais podem exacerbá-la, desde
que motivem, adequadamente, o ato decisório, fundamentando-o em
elementos que confiram expressão concreta às circunstâncias
judiciais abstratamente referidas no art. 59 do Código Penal.
Precedentes.